Tribunal: TJES
Processo: 5000548-17.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000548-17.2021.8.08.0062

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: AILTON FIOROTTI VITOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–

ACIDENTE DE TRABALHO -
L
AUDO PERICIA
L
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO
DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

1. -

Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao
benefício de
auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,
face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
,
benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS.

2. -
O auxílio-doença é devido desde a data do pedido administrativo de concessão de novo auxílio-doença até a data da concessão de aposentadoria por idade ao apelado.

3. -
Dado que a sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.”

4. -
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
(Súmula nº 178/STJ)
.

5. -
Recurso do INSS provido
parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO INSS,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,
ES,
_______
de _______
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-17.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELANTE: AILTON FIOROTTI VITOR

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000548-17.2021.8.08.0062

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: AILTON FIOROTTI VITOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–

ACIDENTE DE TRABALHO -
L
AUDO PERICIA
L
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO
DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

1. -

Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao
benefício de
auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,
face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
,
benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS.

2. -
O auxílio-doença é devido desde a data do pedido administrativo de concessão de novo auxílio-doença até a data da concessão de aposentadoria por idade ao apelado.

3. -
Dado que a sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.”

4. -
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
(Súmula nº 178/STJ)
.

5. -
Recurso do INSS provido
parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO INSS,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,
ES, 21
de outubro de
20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000548-17.2021.8.08.0062

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AILTON FIOROTTI VITOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Decadência.

Senhor Presidente.
Os benefícios de natureza previdenciária, conforme ampla jurisprudência, são imprescritíveis. A prescrição, em regra, atinge, tão somente, as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
(TRF-1 - AC: 00265802320184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/06/2019).

Na hipótese
a ação foi ajuizada em 19/07/2021,
do que decorre que estão
prescritas apena
s
as verbas
vencidas
anterior
mente
a 19/07/2016.

Por estas razões, rejeito a alegação de decadência.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000548-17.2021.8.08.0062

APELANTE: AILTON FIOROTTI VITOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou “extra petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(AREsp n. 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019)
.

O apelante ajuizou a presente ação pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário decorrente de acidente de trabalho.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Já a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

P
ara a concessão de qua
isquer
desses
03 (
três
)
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

O
utrossim, o
segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
(
Lei nº 8.213/1991, art. 62, “caput” e
parágrafo único,
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017
)
.

A
prova pericial produzida
concluiu
que
o
apelante,
padeiro,
sofreu acidente de trabalho
em 1997,
do qual lhe resultou
lesão corto contusa em partes moles do dorso da mão esquerda, tendo recebido o auxílio-doença por 1 (um) anos.
A
pós, retornou ao seu trabalho
e permaneceu trabalhando
até 2015.
C
ontudo,
seu
quadro de limitação funcional
piorou
após 2016, sendo que
em
25 de
setembro de 2022, foi aposentado pelo
INSS.

Destaque-se que o apelante recebeu auxílio-doença entre 26/06/1997 até 30/09/1998 e que apenas em 29/03/2017 requereu novamente a concessão do auxílio-doença.

O
laudo
pericial
esclarece
que as lesões sofridas foram agravadas
a partir do ano de 2016, quando ocorreu a limitação funcional com a perda
de força e mobilidade da mão esquerda.

Verifica-se, portanto, que embora comprovados
os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-doença,
o
benefício não deve retroagir
à
data de 31/09/1998, mas sim, à data de 29/03/2017, tendo em vista que o
apelante
trabalhou até o ano de 2015 e que
só
requereu a concessão de novo auxílio-doença
em
29/03/2017,
pois
não se pode presumir que estivesse incapacitado desde 31/09/1998,
até porque não requereu novo benefício antes de 2017.

C
onsiderando que a ação foi ajuizada em 19/07/2021, assiste ao
apelante
o direito de recebimento das verbas retroativas à data de 29/03/2017
(data em que requereu a concessão de novo auxílio-doença).

Ademais, assiste-lhe o direito às verbas vincendas durante a demanda até a data de 25/09/2022, data em que o INSS concedeu-lhe a aposentadoria por idade, conforme informação do Cadastro Nacional de Informações Socais e Relações Previdenciárias (Fl. 194).

Esclareça-se, noutra parte, que conforme a Súmula nº 178/STJ:

“
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.”

Por outro lado, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Desse juízo:

“
Apelação - ação previdenciária - aposentadoria por invalidez - INSS - sucumbência - sentença ilíquida - fixação de honorários - liquidação do julgado - art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil - apelação à qual se dá parcial provimento. Dado que a sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.”

(TJ-MG - AC: 10313130281931002 Ipatinga, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Conclui-se, pois, que a sentença recorrida deve ser reformada em 2 (dois) tópicos. O primeiro, quanto à retroatividade do benefício, eis que o seu direito retroagirá à data de 29/03/2017 e fica preservado até a data de 22/07/2022, quando obteve a concessão de aposentadoria por idade.

E o segundo, referente aos honorários advocatícios, eis que estes deverão ser fixados quando da liquidação do julgado (CPC, art. 85, §4º, inciso II).

Destaque-se, ainda, que
conforme a Súmula nº 111 do STJ “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Saliente-se, ainda, que os valores a receber serão corrigidos monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data em que cada pagamento deveria ser realizado, e que os juros de mora são pela taxa que remunera a caderneta de poupança, desde a data da citação, conforme a Súmula nº 204 do STJ que dispõe que, “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”

Sobre os índices de incidência da correção monetária e dos juros de mora, confiram-se precedentes do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991. LEI N. 11.960/2009. ART. 1º - F DA LEI N. 9.494/1997. INPC. LEI N. 11.340/2006. ART.41 DA LEI N. 8.213/1991. LEI. N. 8.742/1993. TEMA N. 810/STF. TEMA N. 905/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de benefício auxílio-acidente contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando recebimento do benefício auxílio-doença acidentário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente modificada, redefinindo a aplicação percentual dos juros de mora seguindo a Lei n. 11.960/09.

II - A questão dos juros e correção monetária dos créditos contra a Fazenda foi objeto de grande controvérsia a partir da alteração ocorrida no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, tendo a questão sido sobrestada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça (Temas n. 810 e 905, respectivamente).

III - No caso dos autos, os juros de mora e correção monetária de benefício previdenciário devem obedecer ao descrito no item 3.2, qual seja, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

IV - Registre-se que foi definido somente o INPC a partir da Lei n. 11.430/2006, pois, conforme observado no próprio voto do supramencionado acórdão, a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei n. 8.742/1993. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/1991, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária (grifos no original).

V - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.002.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO INSS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.

1. A discussão travada nos autos diz respeito à aplicação imediata do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que estabclece critérios de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

2. O STF, ao julgar a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF, assim como o RE 870.947/SE, em Regime de Repercussão Geral, considerou constitucional a incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionados os débitos de natureza tributária.

3. Nesse contexto, afastou-se a aplicação do art. 1°-F da Lei 9.497/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária sobre débito de qualquer natureza, mantida sua incidência no que concerne à fixação dos juros de mora, salvo em relação a débitos oriundos de relação juridico-tributária.

4. As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

5. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.)

Registre-se, ainda, que n
os termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

Desse juízo:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.”

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Esclareça-se, por outro lado, que ainda que tenha ocorrido sucumbência recíproca, em se tratando de ação de acidente de trabalho, o procedimento é isento de custas e verbas relativas à sucumbência em favor do segurado, conforme o Parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991:

“
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que o auxílio-doença é devido entre
29/03/2017
(data do pedido de concessão do benefício)
até a data de 22/07/2022, quando o apela
nte
obteve a concessão de aposentadoria por idade.

N
outra parte, determino que os honorários advocatícios sejam fixados sobre as verbas vencidas
quando da liquidação do julgado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)